Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
REVISÃO DA PENSÃO. EC 70/12. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO AO CALCULAR O VALOR DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO.
1. É incabível a devolução de verba alimentar (pensão) indevidamente paga ao pensionista, mas por ele recebida de boa-fé. Sentença mantida.
2. Honorários fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).